Tribunal: TJMT
Processo: 1012357-38.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012357-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEMILSON NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 627.568.341-49 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1012357-38.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: JOEMILSON NASCIMENTO DA SILVA.

Recorrida: AMERICEL S/A.

Data do Julgamento virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA POSTERIOR A ACORDO EM AÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. FATO NOVO. BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA PRÉ-PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Joemilson Nascimento da Silva contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos morais, ao fundamento de existência de coisa julgada. O recorrente sustenta que a nova cobrança e o consequente bloqueio de sua linha telefônica constituem fato novo, desvinculado da demanda anterior. A recorrida, AMERICEL S.A., pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demanda proposta está abrangida pela coisa julgada material de ação anterior; (ii) definir se a nova cobrança e o bloqueio de linha telefônica configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há identidade de causa de pedir e pedido entre a presente demanda e o processo anterior, em que as partes firmaram acordo para restabelecimento da linha telefônica, pois o bloqueio e a cobrança ora impugnados ocorreram aproximadamente um ano após o cumprimento do acordo, caracterizando fato novo.

A inexistência de identidade entre os fundamentos fáticos e os pedidos impede o reconhecimento da coisa julgada, sendo legítima a nova propositura da ação.

A empresa de telefonia não comprovou a existência de contratação válida ou de débito que justificasse o bloqueio da linha ou a cobrança da fatura no valor de R$ 194,87.

Restou caracterizada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da ausência de justificativa plausível para a interrupção do serviço e da cobrança indevida.

O bloqueio indevido da linha telefônica ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo fixado o valor da indenização em R$ 2.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A fatura cobrada é inexigível, devendo ser declarada sua nulidade, com determinação de imediato restabelecimento da linha na modalidade pré-paga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A superveniência de nova cobrança indevida e bloqueio de linha telefônica, ocorridos após o cumprimento de acordo firmado em ação anterior, constitui fato novo e afasta a incidência da coisa julgada.

A cobrança de valores não contratados e o consequente bloqueio do serviço configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais.

A empresa de telefonia responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

É devida a indenização por danos morais nos casos de suspensão indevida de serviço essencial, devendo seu valor ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A fatura indevidamente emitida deve ser declarada inexigível, com determinação de imediato restabelecimento do serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC, art. 1.013, § 3º; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Ap. Cív. nº 1001195-02.2019.8.26.0660, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 08.04.2021, 36ª Câmara de Direito Privado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O requerente requer que seja afastada a coisa julgada e no mérito que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta por JOEMILSON NASCIMENTO DA SILVA em desfavor de AMERICEL S.A.

O recorrente sustenta, em síntese, que a demanda proposta não trata do mesmo objeto e causa de pedir do processo anteriormente ajuizado, o que afastaria a ocorrência de coisa julgada material. Alega que o novo bloqueio de sua linha telefônica, por suposta fatura indevida, enseja fato novo que justifica o ajuizamento de nova demanda, com novo pedido de indenização por danos morais.

Verifica-se que a controvérsia reside na análise da existência ou não de coisa julgada material a obstar o prosseguimento da presente demanda.

O cerne da presente demanda consiste em verificar se o caso dos autos configura coisa julgada em relação ao processo n. 10248805320238110001, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Analisando detidamente os autos, verifico que não se trata de coisa julgada, pois, embora as partes sejam as mesmas, o objeto e a causa de pedir são diversos.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, o recorrente firmou acordo com a recorrida nos autos do processo n. 10248805320238110001, em 21/06/2023, para restabelecer sua linha telefônica na modalidade pré-paga, após ter sido cobrado indevidamente por um plano no valor de R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos).

No entanto, como se verifica no presente processo, aproximadamente um ano após o cumprimento do referido acordo, a empresa recorrida voltou a bloquear indevidamente a linha telefônica do recorrente em agosto de 2024, cobrando nova fatura no valor de R$ 194,87 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), sem qualquer relação com o acordo anterior.

Nesse contexto, resta evidente que se trata de nova suspensão e nova cobrança, posteriores ao cumprimento do acordo firmado na ação anterior, configurando, portanto, fato novo, que não foi objeto de análise no primeiro processo.

Imperativo, assim, o afastamento da coisa julgada reconhecida pelo juízo de origem.

Estando suficientemente instruído o feito, passo, de imediato, à apreciação do mérito, com fulcro no art. 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Passando a análise do mérito, o recorrente alega que teve sua linha telefônica bloqueada indevidamente em agosto de 2024, em razão da cobrança de fatura no valor de R$ 194,87 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), apesar de ter contratado apenas o serviço na modalidade pré-pago, conforme acordo firmado na ação anterior.

A recorrida, por sua vez, não comprovou a regularidade da cobrança, limitando-se a apresentar defesa genérica, sem juntar qualquer documento que demonstrasse a existência de contrato que justificasse a emissão da fatura cobrada.

Restou incontroverso nos autos que a linha telefônica do recorrente foi novamente bloqueada em agosto de 2024, sem justificativa plausível, e que a recorrida emitiu fatura no valor de R$ 194,87 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), sem comprovar a contratação do serviço correspondente.

Nesse contexto, tenho que ficou caracterizada a falha na prestação de serviço por parte da recorrida, nos termos do art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

Nesse sentido,
verbis
:

“
TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Consumidor adimplente.
Bloqueio indevido da linha telefônica. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de serviços caracterizada. Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Danos morais configurados.
Indenização mantida em R$7.000,00. Precedentes. Recurso desprovido
. (TJ-SP - AC: 10011950220198260660 SP 1001195-02.2019.8.26.0660, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 08/04/2021, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021) (destaquei)

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, resta evidente que a fatura emitida pela recorrida é indevida e que o bloqueio da linha telefônica do recorrente configura falha na prestação de serviço, portanto, deve ser declarada a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 194,87 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 17/08/2024, bem como determinado o imediato restabelecimento da linha telefônica n. 65992131760 na modalidade pré-paga.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de extinção e, no mérito para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, no sentido de declarar a inexigibilidade da fatura no valor de R$ 194,87 (cento e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 17/08/2024, ainda, determinar o imediato restabelecimento da linha telefônica n. 65992131760 na modalidade pré-paga.

Por fim, condenou à reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025